Tribunal: STF
Processo: HC 206441
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELO MESMO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    3. No caso, a despeito de o delito não envolver violência ou grave ameaça, as instância ordinárias destacaram a necessidade da custódia como forma de evitar novas práticas delitivas, tendo em vista os indícios de contumácia por parte do agravante. Consta que ele é reincidente específico, além de responder a outro processo por idêntico delito. Não obstante, voltou, em tese, a delinquir, tentando, mediante arrombamento, subtrair cervejas de estabelecimento comercial, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    5. Agravo desprovido. 



    (Agravo Regimental no habeas corpus n. 686.119, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, em síntese, pretende a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente em questão.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (Habeas corpus n. 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o juízo de primeira instância, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois “(...) Outrossim, verifico que o autuado VICT0R FELIPE PEREIRA ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais. Além disso, responde criminalmente pela prática de outro delito patrimonial (feito n3 00020S3-91.2018.8.26.0637), tudo a denotar grave comprometimento com a prática de crimes ”(com meus grifos), evidenciando a periculosidade social do paciente decorrente do risco de reiteração delitiva.



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (Agravo Regimental no habeas corpus n. 149.759, ministro Dias Toffoli; Agravo Regimental no habeas corpus n. 174.649, ministro Edson Fachin; Agravo Regimental no habeas corpus n. 188.507, ministro Roberto Barroso; Agravo Regimental no habeas corpus n. 190.769, ministra Cármen Lúcia; Embargos de declaração no habeas corpus n. 193.485, ministro Alexandre de Moraes;):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (Agravo Regimental no habeas corpus n. 182.773, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator